Tribunal: STF
Processo: AO 2683
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa e determinação de baixa dos autos.